Tribunal: TJBA
Processo: 8022502-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022502-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RODRIGO ALVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RAMALHO NOLASCO SILVA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO
121
, § 2.º, INCISO IV, DO C
ÓDIGO PENAL

(CP).

TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE, OU SEJA, A CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PACIENTE QUE MUNIDO DE UMA CHAVE DE FENDA, DESFERIU UM ÚNICO GOLPE EM DESFAVOR DA VÍTIMA, GERANDO LESÃO NO TÓRAX QUE O LEVOU À MORTE. ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A DATA DOS FATO, OCORRIDO EM 08.02.2024 ATÉ A PRESENTE DATA, OSTENTANDO A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE AUSENTE. DECRETO CONSTRITOR MANTIDO. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8022502-05.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Ramalho Nolasco Silva Neto (OAB/SP 489349), em favor do Paciente RODRIGO ALVES DE JESUS,

apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Criminal da Comarca de Itaberaba-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora